Tribunal: STF
Processo: Rcl 89525
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rede D’Or São Luiz S.A. contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 1001474-38.2019.5.02.0714, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

O reclamante relata que:

Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por Marcos Antonio Santos Souza, técnico em radiologia médica, alegando fraude na contratação pela segunda ré, Ynovar Clínica de Radiologia Ltda., e pleiteando a conversão da relação de emprego com a primeira ré, Rede D’Or São Luiz S.A., no período compreendido entre 01/05/2017 e 31/08/2019, sob argumento de que a empresa Ynovar teria sido criada única e exclusivamente para prestar serviços à Rede D’Or e serviu somente de instrumento na cadeia fraudatória, bem como que as funções exercidas pelo autor eram essenciais ao desempenho das atividades principais e finalísticas da Rede D´Or.
Ao sentenciar o feito, o Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte a ação, argumentando, em suma, que “o conjunto probatório da presente reclamatória permite compreender que a 1ª ré, sob o manto da terceirização, contratou, dirigiu, organizou e remunerou os serviços prestados pelo reclamante e outros profissionais, sendo que se utiliza de vínculos com outras pessoas jurídicas para a prestação de serviços médicos e hospitalares de modo a dissimular as relações de emprego efetivamente existentes.”
A r. sentença foi mantida pelo Egrégio Segundo Tribunal Regional do Trabalho.
O recurso de revista manejado pela ora reclamante teve seguimento denegado pela Vice-Presidência do Tribunal Regional (Doc. nº 19), razão pela qual a reclamante interpôs agravo de instrumento.
Em 20/10/2025 a reclamante peticionou nos autos requerendo o sobrestamento da ação em razão da determinação proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no bojo do ARE nº 1.532.603 – Tema de Repercussão Geral nº 1389. 
Contudo, o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Maurício Godinho Delgado (ato reclamado) negou provimento ao agravo de instrumento e indeferiu o pedido de sobrestamento da ação (documento 1, p. 4). 

Sustenta que:

[...] A decisão reclamada descumpriu uma ordem da Suprema Corte, determinando o prosseguimento da ação e julgando o agravo de instrumento.
Isso porque, como visto no tópico anterior, a ação versa sobre suposta fraude na contratação dos serviços do autor da reclamação trabalhista (Marcos Antonio Santos Souza), que exercia a função de técnico em radiologia pela empresa Ynovar Clínica de Radiologia Ltda., a qual possuía um contrato de prestação de serviços com a reclamante (Rede D´Or São Luiz S.A.). 
Tal fato configura grave desrespeito à Suprema Corte, que impacta diretamente na regularidade e validade do procedimento. Desse modo, o descumprimento de uma ordem exarada pela Suprema Corte, autoridade máxima no âmbito jurídico brasileiro, demonstra uma clara transgressão dos princípios éticos fundamentais que regem a atuação do magistrado (documento 1, p. 11).

 Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão reclamada na ação trabalhista nº 1001474-38.2019.5.02.0714, que violou decisão proferida pelo STF, no bojo do ARE nº 1.532.603 – Tema de Repercussão Geral nº 1389 (documento 1, p. 15).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

 A reclamação é procedente, pois a autoridade reclamada descumpriu a decisão vinculante proferida pelo Ministro Gilmar Mendes,  no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Na peça inicial, o reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a  existência de fraude  no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.
É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.

A decisão reclamada tem o seguinte teor:

Preliminarmente, indefiro o requerimento de suspensão do feito, que discute matéria diversa do Tema 1389 da Tabela de Repercussão Geral (doc. 25, p. 1).

Discute-se, na ação de origem, se é empregatícia a relação entre uma empresa de prestação de serviços de radiologia e um técnico em radiologia médica, estabelecida por intermédio de contrato civil de serviços autônomos, conforme se infere da sentença:

Alega o autor ter sido contratado pela 1ª reclamada em 01/05 /2017 para prestar serviços de técnico em radiologia, com promessa de anotação de sua CTPS. Afirma que não houve a anotação do contrato conforme prometido na admissão, o que ocorreu tão somente na data de 01/02/2019, por empresa interposta, com rescisão em 31/08/2019. Por não ter o seu contrato de trabalho devidamente registrado na CTPS, alega não ter recebido os valores referentes às verbas trabalhistas. 
Requer o autor a declaração de nulidade do contrato anotado em sua CTPS junto à segunda reclamada e reconhecimento de vínculo, por todo o período contratual, junto à primeira ré (doc. 9, p. 7 - grifei).

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação de autônomo ou mediante pessoa jurídica, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 

Nesse passo, a considerar a natureza do ajuste entre as partes, observo que o juízo de origem negou-se ao cumprimento da ordem de suspensão, a incorrer em evidente desrespeito à decisão paradigma.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo 1001474-38.2019.5.02.0714 até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.

Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho.

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator